Tribunal: TJSP
Processo: 0006579-58.2004.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Apelação. Cobrança. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Extinção (art. 924, V do CPC). Insurgência do credor. Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1.056 do atual CPC. Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência (art. 14, CPC/2015). Termo inicial, na vigência do CPC/73, contado do término do prazo de suspensão ou, na hipótese de

Ementa:
Apelação. Cobrança. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Extinção (art. 924, V do CPC). Insurgência do credor. Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1.056 do atual CPC. Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência (art. 14, CPC/2015). Termo inicial, na vigência do CPC/73, contado do término do prazo de suspensão ou, na hipótese de não haver fixação, a partir de um ano após o arquivamento. Entendimento assentado pela Corte Superior. Feito executivo sobrestado por trinta dias em janeiro/2009. Efetiva consecução de qualquer outro ato de constrição de bens dos executados ocorrida apenas em julho/2015. Esgotamento do lapso prescricional quinquenal. Intimação do exequente que se destina, apenas, à garantia do contraditório, não se constituindo em novo marco para início do lapso prescricional. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido.